Tribunal: TJDFT
Processo: 0725721-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725721-72.2022.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Celeste Ramos das Neves Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E S P A C H O Em contrarrazões à apelação, a parte agravada requer não seja conhecido o agravo de instrumento (Id 38861131 - p. 23). Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte apelante oportunidade para se pronunciar sobre a questão desfavorável ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora